Tribunal: STF
Processo: RHC 216252
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 621.553/PR, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 18 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal). 



    A defesa, então, pleiteou ao Juízo da Vara de Execuções a alteração de cumprimento de pena, com fundamento no art. 56 do Estatuto do Índio, mas o pedido foi indeferido (Doc. 4). 



    Inconformada, interpôs Agravo em Execução, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento, em acórdão assim ementado (Doc. 6): 



    RECURSO DE AGRAVO – EXECUÇÃO PENAL – APENADO INDÍGENA – RECURSO DA DEFESA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SEMILIBERDADE (LEI Nº 6.001/73, ARTIGO 56) – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE EXAME ANTROPOLÓGICO – INVIABILIDADE – INDÍGENA INTEGRADO SOCIALMENTE - PRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DO EXAME ANTROPOLÓGIO – PRECEDENTES – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 56 DA LEI Nº 6.001/73 NO PRESENTE CASO – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão mantida no julgamento do subsequente Agravo Regimental (Doc. 46):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REGIME DE SEMILIBERDADE. ART. 56, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 6.001/1973. INAPLICABILIDADE. INDÍGENA INTEGRADO SOCIALMENTE. VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 



    1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    2. "O art. 56, parágrafo único, da Lei 6.001/73, que prevê o cumprimento da pena em regime de semiliberdade e em estabelecimento da FUNAI, somente se aplica ao réu indígena não integrado socialmente ou em fase de aculturação” (AgRg no AREsp n. 1.467.017/MT). 



    3. Não cabe ao STJ modificar o entendimento das instâncias de origem de que o apenado enquadra-se na posição de integrado à sociedade e, por conseguinte, não faz jus ao regime de semiliberdade, por demandar reexame fático-probatório, o que é incompatível com a estreita via do habeas corpus. 



    4. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 



    5. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: a permanência do Recorrente em estabelecimento penitenciário fere o ordenamento jurídico brasileiro, que tratou o apenamento do indígena de modo excepcional. É importante ressaltar que o próprio Recorrente solicitou sua transferência, com fundamento no Estatuto do Índio e em procedimento da FUNAI, uma vez que, segundo seu pedido, de próprio punho, dizia estar sofrendo humilhações e preconceito, por ser indígena, e também tinha dificuldades na ‘linguagem da cadeia’. Requer, assim, a reforma do acórdão do STJ, para aplicar ao Recorrente o regime especial de semiliberdade, nos termos do Estatuto do Índio. 



    É o relatório. Decido.



    Dispõe o art. 56 do Estatuto do Índio: 



    No caso de condenação de índio por infração penal, a pena deverá ser atenuada e na sua aplicação o Juiz atenderá também ao grau de integração do silvícola.



    Parágrafo único. As penas de reclusão e de detenção serão cumpridas, se possível, em regime especial de semiliberdade, no local de funcionamento do órgão federal de assistência aos índios mais próximos da habitação do condenado.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão das instâncias ordinárias quanto à impossibilidade de determinar ao indígena integrado socialmente o cumprimento de pena em regime de semiliberdade, nos termos seguintes:



    O Juízo singular indeferiu os pedidos de cumprimento de pena em semiliberdade e a realização de exame antropológico nestes termos (fls. 39-40): 



    Prefacialmente, imperioso se faz ressaltar que o sentenciado, indígena, fora condenado ao cumprimento de uma reprimenda de 18 (dezoito) anos em regime fechado pela prática do crime de homicídio qualificado em data de 10/04/2011, cujo trânsito em julgado se deu em 30/06/2017, sendo que, nesse ínterim, não fora instaurado nos autos de ação penal nº 831- 55.2011.8.16.0159 qualquer incidente de realização de exame antropológico ou aventada a inexistência de integração do sentenciado com a sociedade, seja na 1ª fase da ação penal, seja no plenário do Tribunal do Júri, ou em sede de recurso de apelação perante o E. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 



    De toda sorte, razão não assiste à Defesa. 



    Isso porque, a condição de indígena ostentada pelo sentenciado não pode ser invocada para eximi-lo das consequências resultantes da prática de uma conduta delitiva. 



    O Estatuto do Índio tem por escopo evitar a ocorrência de um choque cultural no indivíduo nativo quando assevera que “as penas de reclusão e de detenção serão cumpridas, se possível, em regime especial de semiliberdade”, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que o sentenciado já se encontra inserido na sociedade. 



    O sentenciado, como bem apontou o Ministério Público, se enquadra visivelmente na posição de integrado na sociedade, conforme descrição definida no artigo 4º, inciso III, do Estatuto do Índio. 



    [...] 



    Com efeito, observa-se das informações trazidas pelo agente ministerial que o sentenciado tem habitualidade com a tecnologia e redes sociais, participa de reuniões universitárias, tem domínio da língua portuguesa e habilitação para dirigir carros e motos. 



    Acrescenta ainda este Juízo o fato do sentenciado ostentar título de eleitor (nº 094037560663), bem como o de que esse cumpriu pena restritiva de direito consistente na prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo pela prática do crime de ameaça (termo circunstanciado nº 362-67.2015.8.16.0159), demonstrando, ainda que de forma mais branda, sua consciência das consequências jurídicas dos seus atos. 



    [...] 



    No que tange à concessão de semiliberdade, o art. 56, parágrafo único, da Lei nº 6.001/73 se reserva tão somente àqueles que ainda não estão integrados na sociedade, visando a preservação de uma cultura específica e a proteção daqueles que, inseridos numa cultura singular, estejam alheios ao contexto social ordinário. 



    Nesse contexto, considerando a condição de aculturado do sentenciado, não há que se falar na concessão de regime especial de semiliberdade prevista no Estatuto do Índio, eis que esse se encontra notadamente inserido na sociedade, conforme jurisprudência pacifica do Superior Tribunal de Justiça. 



    O Tribunal a quo negou provimento ao recurso defensivo, sob os seguintes fundamentos (fls. 52-56): 



    [...] 



    Observa-se, contudo que entre a data dos fatos (10/04/2011) e a data do trânsito em julgado da decisão condenatória (30/06/2017) nos autos da ação penal n. º 0000831- 55.2011.8.16.0159, não houve pedido de instauração de incidente para a realização do exame ou menção à inexistência de integração do apenado à sociedade. 



    Dentro deste prospecto ao interpretar o artigo 4º da Lei 6.001/73, extrai-se que os índios serão considerados integrados, quando incorporados à comunhão nacional e reconhecidos no pleno exercício dos direitos civis, ainda que conservem usos, costumes e tradições característicos da sua cultura. 



    O que se vislumbra no presente caso, extrai-se do próprio interrogatório do réu, prestado na primeira fase em juízo, que relata: que estava habituado a dirigir e viajar, costumava ingerir cerveja aos finais de semana (12'12'' a 12'21''), além de possuir celular (14'03'' a 14'09''). Também durante o interrogatório em plenário, afirmou que lecionava “guarani e português” na aldeia (00'55'' a 00'58''). 



    Não obstante, o Ministério Público do Estado do Paraná acostou no bojo processual informações que o apenado, além de participar de reuniões universitárias (mov.54.2), possui perfil na rede social Facebook (mov. 54.3), onde posta fotos, inclusive na condução de veículos automotores. [...] 



    Infere-se, portanto, que o apenado está no pleno exercício dos direitos civis e, consoante a jurisprudência consolidada no STJ, havendo elementos concretos de que se encontra integrado à sociedade, é prescindível a realização do exame antropológico. 



    […] Em que pese venha o art. 56, caput, da Lei n. º6.001/73, a possibilitar o cumprimento da pena em regime de semiliberdade, a parte final do dispositivo é expressa ao ressaltar que, para tanto, deverá ser observado o grau de integração à sociedade, e por isso a jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que o benefício tão somente se aplica ao silvícola não integrado, o que, não se revela no presente caso. 



    [...] 



    Infere-se daí que o grau de integração do índio ou silvícola com a sociedade civil é determinante para a aplicação dos preceitos do estatuto, não bastando a singela condição de indígena. 



    [...]



    No caso dos autos, as instâncias ordinárias, soberanas na análise fático-probatória dos autos, indeferiram o pedido de cumprimento de pena em semiliberdade e a realização de exame antropológico, pois concluíram que o paciente “se enquadra visivelmente na posição de integrado na sociedade” (fl. 39), tendo consciência das consequências jurídicas de seus atos. 



    [....]



    Para afastar a conclusão das instâncias ordinárias e acatar a tese defensiva, seria imprescindível o reexame dos fatos e provas dos autos, medida incompatível com a estreita via do habeas corpus. 



    A propósito, confiram-se os seguintes julgados: […]



    Verifica-se que o STJ, com fundamento na legislação de regência e no substrato fático constante dos autos, afastou, no caso concreto, a incidência do art. 56, parágrafo único, do Estatuto do Índio, tendo em vista que o cumprimento da pena em regime de semiliberdade e em estabelecimento da FUNAI somente se aplica ao réu indígena não integrado socialmente ou em fase de aculturação. 



    Realmente, conforme destacado, (a) o paciente está habituado com tecnologia e redes sociais, domina a língua portuguesa, possui título de eleitor e habilitação para dirigir veículo automotor (moto e carro) e já cumpriu pena restritiva de direitos pelo crime de ameaça; e (b) durante todo o trâmite da ação penal que apurou o crime pelo qual foi condenado, não foi aventada a inexistência de integração do paciente com a sociedade. 



    Nesse contexto, para se chegar a solução diversa da que foi alcançada pelas instâncias ordinárias quanto ao nível de integração do paciente à sociedade, necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009; RHC 210066 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022, esse último assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO REGIME ESPECIAL DE SEMILIBERDADE, PREVISTO NO ART. 56, DA LEI N. 6.001/73. NÃO CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. 



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique–se.



    Brasília, 6 de junho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente